Tribunal: TJSP
Processo: 2031774-53.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração – obscuridade – sucessão processual do expropriado - Recurso acolhido, mas sem alteração no resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2031774-53.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
IWAO KANAZAWA e FRANPART REPRESENTAÇÕES LTDA, é embargado
COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO COHAB-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2031774-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43353
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2031774-53.2019.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo
EMBARGANTES Franpart Representações Ltda. e Iwao Kanazawa
EMBARGADA Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB.
Voto no 43353
Embargos de declaração obscuridade sucessão processual do
expropriado - Recurso acolhido, mas sem alteração no resultado.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado por Iwao Kanazawa
e outro contra ato que consideram ilegal do MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda
Pública desta Capital, Dr. Fausto José Martins Seabra, e consistente em indeferir a
sucessão processual do expropriado nos autos de desapropriação que lhe moveu a
Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo Cohab - SP.
Dispensado o procedimento previsto no artigo 1.019 II do Novo
Código de Processo Civil.
Por votação unânime esta Terceira Câmara de Direito Público negou
provimento ao recurso às fls. 58/63.
Insatisfeitos, Franpart Representações Ltda. e Iwao Kanazawa
apresentam, agora, embargos de declaração, afirmando omissão do acórdão quanto ao
reconhecimento da existência de procedimento judicial extinto e transitado em julgado.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
São embargos de declaração de acórdão que julgou agravo de
instrumento. O Recurso não foi conhecido, pois não integra o rol do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2031774-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43353
3
O trecho retirado do acórdão ora embargado, que ficou grafado de
forma equivocada, diz que a questão da legitimidade para participar da ação de
desapropriação deve ser resolvida em procedimento diverso, aliás já existente (processo
que corre perante a 20a Vara Cível - Foro Central Cível). Deve-se, portanto, aguardar o
desfecho naquele processo, para que seja solucionada a titularidade do crédito oriundo da
desapropriação. Não se pode, pela via transversa do agravo na ação desapropriatória,
substituir a ação ordinária já existente e onde se discute a mesma temática, qual seja, a
quem pertence a indenização pela desapropriação noticiada nestes autos.
Dessarte, acolhem-se os embargos de declaração, para melhor
esclarecer a decisão, sem alterar o resultado.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica